Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748170-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Filipe Silva Gomes de Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710990-80.2023.8.07.0018, assim redigida: “O invasor de imóvel público não tem direito à tutela interdital contra o poder público proprietário do bem. Contudo, o caso dos autos não envolve propriamente posse, mas controle de legalidade de ato de fiscalização de edificações ilegais, não sendo razoável que a parte seja prejudicada pelo equívoco de sua representação processual. Como o próprio autor menciona, a aposta na ilegalidade, pela conduta de se edificar sem licenciamento, não costumava ser acolhida pela Justiça brasiliense, pela consideração de que o direito de construir é condicionado ao prévio licenciamento administrativo. Afinal, o infrator da lei, ao edificar clandestinamente, assumia o risco de sofrer as sanções legais, dentre as quais a de demolição da edificação erguida contra o Direito. Contudo, recentemente, visando favorecer os empreendedores de altos edifícios que estão sendo erguidos a toque de caixa em Vicente Pires - uma enorme temeridade, na medida em que a região não é propícia ao adensamento vertical que vem ocorrendo por ali de modo inteiramente descomprometido com qualquer responsabilidade técnica - editou-se um decreto permitindo a obtenção de alvará de construção e carta de habite-se mesmo em edificações clandestinas erguidas em imóveis públicos: o Decreto Distrital No 44.860, DE 17 DE AGOSTO DE 2023. Logo, malgrado a duvidosa constitucionalidade do temerário decreto, há que se reconhecer o direito do autor de ao menos comprovar que atende os requisitos para o esdrúxulo licenciamento a posteriori criado por ele. Ademais, se o imóvel está em processo de licitação iminente, e o autor é ocupante, a Lei 13465/17 recomenda a preservação do atual estado de fato, para se permitir a fluidez do procedimento de regularização fundiária da região, que está notoriamente em curso. Nestas considerações, reconheço a plausibilidade jurídica na pretensão posta. O periculum in mora reside na possibilidade de demolição da edificação ilegal, mas que segundo o estranho decreto distrital pode vir a ser legitimada pelo licenciamento posterior recém-criado, o que ocasionaria prejuízo de difícil reparação para o autor. Diversamente do que ocorre na região de Vicente Pires, não se reconhece periculum in mora relevante à vida e segurança das pessoas na preservação temporária da edificação unifamiliar erguida clandestinamente pelo autor. Ou seja, não se vislumbra periculum in mora invertido sério a contra-indicar a concessão da liminar. Por todas essas circunstâncias, e também para que se propicie condições para uma melhor elucidação dos fatos, especialmente das razões que levam a fiscalização praticamente nula dos dias atuais a agirem especificamente contra a edificação clandestina do autor, impõe-se a paralisação cautelar das ações de demolição ameaçadas pelo poder público. Em face do exposto, defiro a liminar, para proibir provisoriamente os réus de empreenderem a demolição da edificação ilegal mencionada na demanda. Citem-se e intimem-se os réus, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresentem sua contestação, no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 53298184), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao conceder medida liminar destinada a impedir a demolição de acessão física artificial, erigida pelo agravado em bem imóvel de propriedade da Terracap. Argumenta que o Juízo singular fundamentou sua decisão em diplomas legislativos cujas regras neles previstas não são aplicáveis ao caso em análise. Sustenta que o imóvel em que foi erigida a acessão física em questão encontra-se devidamente registrado no Cartório do 4o Ofício do Registro Imobiliário, em nome da Terracap, não se tratando de bem passível de regularização fundiária. Assevera que a área em referência tem destinação residencial, para habitação unifamiliar, mas a edificação promovida no local pelo agravado ostenta característica de destinação comercial, além de não estar amparada em prévia autorização. Verbera por se tratar de obra em desenvolvimento, erigida em área pública, sem autorização, está passível de demolição imediata. Acrescenta que está sendo objeto de apuração pelo Ministério Público, por intermédio da “Notícia de Fato” no 08192.149512/2023-70, a informação a respeito da ocupação indevida do bem público aludido pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, revogando-se a medida liminar deferida pelo Juízo singular. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de demolição de acessão física artificial sem a prévia notificação ao destinatário do ato e a instauração de procedimento administrativo correlato. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei local no 6.138/2018) prevê que a construção em área pública não passível de regularização pode caracterizar infração de natureza gravíssima, nos seguintes termos: “Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. (...) § 4o São infrações gravíssimas: (...) II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública;” Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal a própria Lei local no 6.138/2018 prevê que nos casos de construção irregular em área pública a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado, para que ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. Examine-se o teor dos artigos 124, inc. V, e 133, §1o e § 4o, todos da aludida lei: “Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o - O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o - Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” No caso em exame o Distrito Federal argumenta que por se tratar de “obra em desenvolvimento”, erigida em área pública, sem autorização, a acessão física erigida pelo agravado está passível de demolição imediata, independente de notificação prévia, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei local no 6.138/2018. Ocorre que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem não permitem afirmar com segurança que a acessão física ainda está em estágio de “obra inicial ou em desenvolvimento”. Note-se que as imagens fotográficas referidas no Id. 53298185, fls. 11 e 12, retratam bem imóvel cuja estrutura parece completamente construída. Também não há sinais de obra em andamento no local, à exceção de algumas poucas sobras de materiais de construção. Por não se tratar de “obra inicial ou em desenvolvimento”, faz-se necessário observar a regra prevista no art. 133, § 1o, da Lei local no 6.138/2018, que determina a intimação do suposto infrator para “efetuar a demolição no prazo de até 30 dias”. Na hipótese, no entanto, não há notícias a respeito de eventual instauração de procedimento administrativo com essa finalidade. A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. ÁREA PÚBLICA. FALTA DE LICENCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO ATUAL OCUPANTE. INTERESSADO INEXISTENTE. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVADOS. 1. A questão de fundo em análise perpassa pelo controle de legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrado pelo Poder Público. 2. A Constituição Federal em seu artigo 30, inciso VIII, confere ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 3. O artigo 182, § 2o, da Carta Magna, por sua vez, ao tratar de política urbana, condiciona a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve se combater as construções irregulares em área pública. 4. Para o exercício das funções dispostas na Constituição Federal, portanto, é garantido o exercício do poder de polícia à Administração Pública. Este poder permite condicionar, restringir, frenar o exercício de atividade, o uso e gozo de bens e direitos pelos particulares, em nome do interesse da coletividade, e só pode ser extirpado se o particular demonstrar a ausência de amparo legal ou abuso de poder. 5. Por sua vez, o atual Código de Edificações do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018) dispõe sobre a competência do órgão fiscalizatório para a aplicação de sanções administrativas, estando entre elas a intimação demolitória. 6. Convém salientar que o Novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei no 6.138/2018, acabou, em certa medida, por diminuir, ou relativizar, o poder de polícia da Administração, prevendo que a ação de demolição imediata somente pode ocorrer em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública (art. 133, §4o). 7. Nesse sentido, a limitação normativa do §4° do art. 133 da Lei no 6.138/2018 é restrita aos casos de demolição imediata, quando fica a administração autorizada a realizá-la apenas nas hipóteses de obras iniciais ou em desenvolvimento. Nos demais casos, conforme o próprio caput do dispositivo, exige-se a anterior intimação demolitória, quando o infrator tem o prazo de 30 (trinta) dias para realizar, por sua conta, a demolição da construção irregular. 8. Daí se nota que a legislação de regência não estabeleceu, por regra, a necessidade de anterior decisão judicial em ação demolitória proposta pelo poder público como requisito para a demolição de obras irregulares em áreas públicas não sujeitas à regularização. Pensar diferente, com a devida vênia aos respeitáveis entendimentos em sentido contrário, corresponderia a suprimir em demasia o poder de polícia da Administração, sobretudo em tema tão sensível ao Distrito Federal, que é a adequada ocupação do solo urbano. 9. Não por outro motivo, o Decreto Distrital de n° 39.272/2018, que regulamenta o novel Código de Edificações, estabelece, para as hipóteses em que exigida a notificação demolitória, portanto quando não se tratar de obra inicial ou em desenvolvimento, o dever de o órgão de fiscalização executar a demolição acaso não realizada esta pelo proprietário no prazo de 30 (trinta) dias. 10. Vê-se, portanto, que não houve supressão do poder-dever da Administração de proceder, por ato próprio, e independentemente de autorização judicial prévia, à demolição de obras irregulares em áreas públicas inviáveis de regularização, havendo, tão somente, a exigência de requisito normativo específico para o exercício do poder de polícia, qual seja, a anterior intimação demolitória, ressalvada as hipóteses de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja demolição pode se dar de forma imediata (art. 133, §4o, Lei 6.138/2018). 11. No caso concreto, não há controvérsia sobre a natureza pública do lote em que erigido o edifício descrito nos autos, tampouco se discute o fato de que a obra não possui o devido licenciamento. 12. Não é possível, ainda, concluir pelo acervo probatório constante nos autos que o edifício em questão tratar-se-ia de obra inicial ou em desenvolvimento. Ao contrário, pelas fotos acostadas ao processo, dessume-se tratar-se, na realidade, de obra concluída, razão por que restaria, desde logo, afastada a possibilidade de demolição imediata, prevista no §4o do art. 133 da Lei no 6.138/2018. 13. Nesse sentido, cuidando-se de obra ou edificação não passível de regularização, e que não se enquadra nas hipóteses legais de "obras iniciais" ou "em desenvolvimento", a norma em referência impõe a prévia intimação demolitória para que o próprio infrator promova a demolição no prazo de até 30 (trinta) dias (art. 133, caput e §1o, da Lei 6.138/2018). 14. Diante desse cenário, ao menos em um primeiro momento, poder-se-ia ter como legítima a intimação demolitória ora impugnada, já que, por meio dela, fora concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a demolição, sob a justificativa de que a obra se encontra desprovida de licenciamento, não se enquadra na legislação vigente e situa-se em área pública. 15. Entretanto, tal como defendido pelo autor/apelante, a intimação demolitória não foi direcionada aos atuais ocupantes da edificação, mas sim a pessoa que, diante do atual contexto fático, não possui efetiva e direta relação com o imóvel como um todo, conquanto, do que consta dos autos, também seja possuidor de ao menos uma das unidades imobiliárias. 16. Não se pode olvidar que, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é assegurado aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recurso a ela inerentes. 17. O Código de Edificações prevê que o processo administrativo referente às infrações e à aplicação de sanções previstas na lei deve ser definido no regulamento, observados, de forma estrita, os princípios e as regras da lei geral do processo administrativo adotada pelo Distrito Federal e, dentre outros, a comunicação formal ao infrator ou ao interessado, acesso a todas as peças dos autos, garantia do contraditório e da ampla defesa e prazo razoável para impugnação (art. 137, incisos II, III, IV e V). 18. O Decreto no 39.272/2018, que regulamenta a Lei no 6.138/2018, por sua vez, estabeleceu que os autos devem ser lavrados pelo responsável pela fiscalização, devendo conter, dentre outros, a identificação do autuado. 19. Na situação em apreço, do que consta dos autos, não houve a regular intimação dos atuais ocupantes do imóvel que se pretende a demolição, em especial não foi objeto da notificação a parte autora/apelante, que é um dos atuais residentes daquele imóvel. 20. Tal circunstância, a meu juízo, obsta qualquer ato demolitório por parte do Poder Público até que, ao menos, sejam os atuais ocupantes da edificação regularmente intimados e a eles seja concedido o direito de defesa, oportunidade em que poderão, até mesmo, defender a tese de eventual possibilidade de regularização da área. 21. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu prejudicado.” (Acórdão 1399022, 07000433520218070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 26/2/2022) Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam, no presente momento, a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, que possa conduzir ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator